Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600704-43.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600704-43.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600704-
43.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Carmem Aparecida André relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Carmem Aparecida André que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido União Brasil no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024,
julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro
grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria
do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CARMEM APARECIDA ANDRE (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721974
15/09/2025
15:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44721974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.182
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600704-
43.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CARMEM APARECIDA ANDRE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidata ao cargo de vereadora nas
Eleições Municipais de 2024, pelo Partido
União Brasil.
2. A decisão de primeiro grau consignou
que a prestação de contas foi apresentada
pelo rito simplificado, nos termos do art. 64,

Num. 44721974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
concluiu pela regularidade das contas,
apontando como única falha o atraso na
abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de doações para campanha,
em desconformidade com o art. 8º, §1º, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
ensejou a aprovação com ressalvas. Indeferiu os pedidos de diligência
formulados pelo Ministério Público Eleitoral,
por entender que se apresentaram genéricos e sem vinculação a
irregularidades concretas ou inconsistências
objetivamente detectadas.
3. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento
precipitado
das
contas;
indeferimento de diligências supostamente
fundamentadas, necessárias à elucidação
de possíveis omissões de despesas e
subestimação de valores; descumprimento
do
art.
67
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, ao julgar as contas sem
diligências quando não estariam presentes
todos
os
requisitos
cumulativos;
insuficiência do parecer técnico conclusivo,
que teria se limitado aos dados do SPCE,
sem cotejo com a realidade da campanha.
Requer o retorno dos autos ao primeiro
grau para a realização das diligências ou,
subsidiariamente, a revisão da prestação de
contas para reprovação ou nova aprovação
com ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar a legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências
formulado pelo Ministério Público Eleitoral
e, com base nos elementos constantes dos
autos, julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha da recorrida, notadamente se o indeferimento das
diligências comprometeu a análise das
contas eleitorais.

Num. 44721974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
buscavam,
genericamente,
esclarecer a ausência de movimentações
em diversas categorias do SPCE, bem
como solicitar que a candidata justificasse
“de forma circunstanciada” a dinâmica de
sua
campanha
eleitoral.
Não
houve,
contudo, qualquer apontamento concreto de
indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco
foram indicados fatos específicos que
pudessem demandar maior elucidação.
6. Na prestação de contas simplificada, as
diligências e esclarecimentos devem ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art.
64, §3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
7. As diligências solicitadas pelo Ministério
Público se fundamentam unicamente no
fato de a maior parte das categorias de
gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse
fato, por si só, não constitui irregularidade
nas contas eleitorais ou indício suficiente de
omissão de gastos, sendo comumente
observado nas prestações de contas de
vereadores, sobretudo em candidaturas de
baixo custo.
8. O atraso na abertura da conta bancária
foi devidamente considerado pelo juízo de
origem, que aprovou as contas com
ressalvas, nos termos pretendidos pelo
recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por CARMEM APARECIDA
ANDRE, relativas às Eleições Municipais de

Num. 44721974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26
2024.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, §1º, I; 64,
caput e §3º; 65; 66; 67; 69; 75; Lei nº
9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REPC nº 060052257/PR, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão
de
30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data
04/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas por CARMEM APARECIDA ANDRE, candidata ao cargo
de vereadora nas Eleições Municipais de 2024, pelo Partido União Brasil.
A decisão de primeiro grau consignou que a prestação de contas foi apresentada pelo rito
simplificado, nos termos do art. 64, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Concluiu pela regularidade das contas, apontando como única falha o atraso na abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de doações para campanha, em desconformidade com o art.
8º, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que ensejou a aprovação com ressalvas. Ainda,

Num. 44721974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26
indeferiu os pedidos de diligência formulados pelo Ministério Público Eleitoral, por entender que
se apresentaram genéricos e sem vinculação a irregularidades concretas ou inconsistências
objetivamente detectadas.
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, alegando, em síntese: a)
cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas; b) indeferimento de
diligências supostamente fundamentadas, necessárias à elucidação de possíveis omissões de
despesas e subestimação de valores; c) descumprimento do art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ao julgar as contas sem diligências quando não estariam presentes todos os
requisitos cumulativos; d) insuficiência do parecer técnico conclusivo, que teria se limitado aos
dados do SPCE, sem cotejo com a realidade da campanha.
Ao final, requer o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização das diligências ou,
subsidiariamente, a revisão da prestação de contas para reprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do
recurso. Sustenta que:
a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado com o Juízo de primeiro grau e que o
prestador de contas não deve arcar com as consequências; b) os pedidos ministeriais foram
genéricos e desvinculados de irregularidades concretas; c) todos os questionamentos já foram
respondidos e comprovados nos autos; d) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao
Ministério Público impor diligências sem a indicação específica de documentos ou fatos a serem
esclarecidos; e) a decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento das
diligências, nos termos dos arts. 64, §3º, e 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
destacando que não foram apresentados indícios concretos aptos a justificar a reabertura da
instrução. Ressaltou que a aprovação com ressalvas já contempla a única falha constatada e que
eventual investigação sobre possível ilicitude pode ser conduzida em outras vias próprias, se
necessário.
É a síntese do Relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha da
recorrida.

Num. 44721974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem
presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de
parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização
de diligências, garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das
contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante do atraso na abertura da
conta bancária destinada ao recebimento de doações para campanha, única falha identificada.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que a
candidata justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o
que não se observa nos autos.
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:

Num. 44721974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Num. 44721974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral em seu pareer concluiu:
(..)
Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância.
Entretanto, no caso posto, conforme apontado no Parecer Técnico Conclusivo, foi
identificada irregularidade na prestação de contas da candidata, a qual, não obstante,
foi superada, sendo possível apurar os dados por meio dos documentos juntados aos
autos, tratando-se de mera irregularidade passível de anotação de ressalva: "Houve
atraso na abertura da conta bancária, porém como se tratam de poucos dias, o que não
compromete a regularidade das contas, gerando apenas ressalvas".
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que a aprovação das contas com ressalvas é suficiente, resguardando-se para eventual
outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências próprias.
Nesse sentido, o recurso não comporta provimento.
(...)

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o atraso na abertura da conta
bancária apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.

DISPOSITIVO

Num. 44721974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340235400000043660286
Número do documento: 25091515340235400000043660286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:19:26
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, mantendo-se a sentença que julgou APROVADAS COM
RESSALVAS as contas apresentadas por CARMEM APARECIDA ANDRE, relativas às Eleições
Municipais de 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600704-43.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: CARMEM
APARECIDA ANDRE - Advogado da RECORRIDA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025